Tribunal: TJDFT
Processo: 0731387-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731387-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SZ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - EPP AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39774292. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 40754573) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR